Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por BRUNO BARRETO COHEN, DANIEL SOUZA COSTA E SILVA, HERLANIA DE SOUSA SEIXAS, KELLY CRISTINA SOUSA SEIXAS, LEANDRO LOPES FIALHO, MARCELO MORAES GODOY, MARIA DE FATIMA COSTA RIZZI, PAULA DE SOUSA SEIXAS, OLGA MORAES GODOY, RODRIGO MORAES GODOY (autores/agravantes) em face de M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, TRONIPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E CARTAO LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (réus, ora agravados) ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos (ID 108478506 dos autos originários): Vistos, Recebo a emenda de ID Num. 108434554. Anote-se a tramitação prioritária do feito em razão da existência de idoso no polo ativo da demanda (CPC, art. 1.048, I). Cuida-se de ação monitória em que os autores pretendem o recebimento dos valores prometidos em contrato firmado com a empresa G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, conforme observado em sua Cláusula 1a, que estabelece retorno mensal fixo (...) de 10% sobre o valor investido pelo prazo de cada contrato, a ser resgatado ao fim do período a soma do capital investido. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Considerando o esclarecimento realizado com a emenda no sentido de que se objetiva o recebimento do valor prometido no contrato e não nas notas promissórias acostadas, nada impede o ajuizamento da ação em relação a todos os requeridos (CPC, art. 135, §2o), de modo que a pertinência subjetiva será analisada em questão de mérito. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo motivo no momento para acolhê-lo. Nesse sentido, segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito das questões fáticas narradas e de conhecimento público, visto os fatos estão nos noticiários nacionais, não observo o risco da demora que justifique a concessão do arresto pretendido neste momento. Digo isso porque, conforme textualmente consta da inicial, em 25.08.2021 foi deflagrada a Operação Kryptos pela Policia Federal em conjunto com a GAECO do Ministério Público Federal, em que várias pessoas foram presas, dentre elas o Sr. Glaidson, proprietário majoritário da G.A.S, ora requerida, bem como bloqueados bens, imóveis e valores monetários de alta relevância (segundo notícias, cerca de 6 bilhões de reais) (ID Num. 108434554 - Pág. 4). Assim, não há neste momento motivo que justifique o não aguardar da marcha processual, com o estabelecimento do contraditório, visto que todo o valor eventualmente bloqueado será utilizado para ressarcimento dos prejuízos das vítimas (art. 387, IV, CPP). Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Informam, em suma, que firmaram contrato de prestação de serviços para investimento em moeda criptografada e que, diante da deflagração da Operação Kryptos pela polícia federal em conjunto com a GAECO, várias pessoas foram presas, inclusive o Sr. Glaidson, ora agravado, bem como bloqueados bens, imóveis e valores monetários das empresas agravadas, razão pela qual postulam a rescisão contratual e o reembolso dos valores aportados nos contratados. Alegam que a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência merece ser revista, por entenderem que “as medidas tutelares pleiteadas se referem a garantir que o d. juízo da competência penal, em que se encontram bloqueados os bens, resguarde, separe, observe os valores ora pleiteados, não os liberando” (ID 31401260 – pág. 5), a fim de que, no momento oportuno, os valores reservados sejam transferidos ao juízo a quo. Ao final, requerem: a) na modalidade de arresto, seja determinado o bloqueio das contas bancárias das rés (CNPJs: 22.087.767/0001-32; 33.817.937/0001-03; 32.800.056/0001-17; 33.819.914/0001-38; 35.762.287/0001-71) e das pessoas físicas (CPF`s: 056.440.637-63 e 062.546.287-40), na quantia de R$ 280.000,00, por meio do sistema BacenJud, determinando a reiteração de ordem (comumente chamada de “teimosinha”); b) na modalidade de arresto, sejam oficiadas às exchanges BINANCE.COM2, BITFINANCE.COM3, BITMEX.COM4 e PRIMEBIT.COM5, a fim de reterem e colocarem à disposição deste juízo qualquer valor monetário, criptomoeda e/ou outros ativos que detenham em nome dos réus, na quantia de R$ 280.000,00, devendo serem oficiadas nos logradouros informados em nota de rodapé; c) na modalidade de penhora do rosto dos autos, seja determinado o bloqueio/disponibilização, dos valores e bens apreendidos no bojo dos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, até a quantia de R$ 280.000,00; d) subsidiariamente ao pleito anterior, seja oficiado à 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, para que, nos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, resguarde a quantia de R$ 280.000,00 em benefício dos autores; e) Na modalidade de arresto, seja ordenada a indisponibilidade de bens registrados em nome dos requeridos, até a quantia de R$ 280.000,00, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Preparo acostado ao ID 31401267. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Diploma Processual Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do mesmo diploma processual). Dito isso, após análise detida dos autos, entendo que, neste juízo de cognição sumária, não há que se falar em arresto para bloqueio das contas bancárias dos réus, por meio do sistema BacenJud, bem como em retenção junto às exchanges BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM de qualquer valor monetário, criptomoeda e/ou outros ativos que detenham em nome dos agravados, em indisponibilidade de bens registrados em nome dos agravados junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens ou em penhora do rosto dos autos, determinar o bloqueio/disponibilização, os valores e bens apreendidos no bojo dos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, até a quantia de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil), visto que, nestes autos já foram bloqueados bens, imóveis e valores de alta relevância, de modo que, por ora, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados para deferimento da liminar. Noutro giro, com relação ao pedido de expedição de ofício à Terceira Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, para que, nos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, resguarde a quantia de R$ 280.000,00 em benefício dos autores, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela provisória recursal. Isto porque a medida aventada se presta a resguardar o resultado útil do processo, por meio da reserva de valores, que serão acautelados no processo em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (processo penal n.o 5091826-18.2021.4.02.5101), para o fim específico de assegurar o adimplemento da obrigação, caso sobrevenha consolidada em título executivo judicial. Ademais, vislumbra-se a probabilidade do direito, ao menos nesta sede provisória, evidenciada pela prova documental produzida, sobretudo pelos instrumentos negociais constantes dos autos originários, que atestam o aporte de substancial quantia, confiada à administração das empresas agravadas e de seu sócio majoritário agravado, e pelo fato de ter sido deflagrada operação policial, voltada à apuração de atos ilícitos, imputados aos réus, tendo havido, conforme se relata, o bloqueio judicial de bens de sua propriedade. O risco de dano também comparece suficientemente demonstrado, na medida em que haveria, em verdade, um esquema de "pirâmide financeira", sendo praticamente inviável a recuperação de todos os valores investidos pelos inúmeros clientes lesados pela conduta temerária atribuída aos réus/agravados, dada as inúmeras ações promovidas em face dos requeridos, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha o investidor, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo para viabilizar a responsabilização da parte lesante. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional e constitui consectário do poder geral de cautela, tendo em vista a necessidade de resguardar o resultado útil da ação de rescisão contratual, razão pela qual a reserva do valor, ao menos nesse momento de apreciação de efeito suspensivo, não encontra óbice para se perfazer. Ademais, a medida é reversível, pois, a qualquer tempo poderá o juízo de origem desconstituir a reserva que foi pleiteada perante a Vara Criminal no Rio de Janeiro se, no decorrer do processo, convencer-se a respeito disso. Pelo exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, tão-somente para determinar que se oficie ao Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em que tramita o processo no 5091826-18.2021.4.02.5101, do qual emanou a ordem de bloqueio do patrimônio dos requeridos, a fim de solicitar a inclusão dos autores/agravantes no rol de eventuais lesados, resguardando-se e reservando-se, de eventual patrimônio bloqueado por ordem daquele Juízo, a quantia de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.